Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736606-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARLINDA MARIA ARAUJO, ARLINDA NASCIMENTO DA SILVA, ARLINDA PEREIRA DE SOUZA, ARLINDA QUEIROZ DE SOUSA, ARLINDO BATISTA DE OLIVEIRA, ARLINDO FERNANDES DE ALMEIDA, ARLINDO LEONEL DA COSTA, ARLINDO MARTINS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ARLINDA MARIA ARAUJO E OUTROS (ID 43391534) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43039669). Nos termos do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator